Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701365-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EDINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (PJe n. 0717170-37.2021.8.07.0001), reconheceu em favor do exequente/agravante a adjudicação do bem penhorado pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), determinando que esse valor seja considerado para fins de abatimento da dívida exequenda. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que a adjudicação levada a efeito nos autos executivos de origem deve observar o valor de venda do veículo e não o valor de avaliação do bem, devendo o feito seguir seu regular trâmite com a execução do valor restante para a devida liquidação da dívida. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso no sentido da argumentação exposta. Preparo regular (ID 60365508). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de liminar veiculado no presente agravo visa sustar os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento de mérito pelo Órgão colegiado. Na hipótese, embora a parte agravante tenha requerido a suspensão da decisão impugnada, não apresentou fundamentação idônea a evidenciar o perigo de dano, não sendo possível observar, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, notadamente porque, ao contrário do afirmado, não há risco de depreciação do bem ou de seu perecimento, já que, como se observa dos autos originários, o próprio agravante promoveu sua alienação extrajudicialmente. Portanto, considero que eventual reconhecimento da possibilidade de adjudicação do bem pelo valor da arrematação extrajudicial pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator